Tribunal: TJBA
Processo: 8055158-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055158-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: LINDICELMA RABELO DE SANTANA Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA GENÉRICA DE "ACESSÓRIOS FINANCIADOS". VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado a abusividade da cobrança de "acessórios financiados" e determinado a restituição simples do valor. A decisão monocrática, por sua vez, manteve a condenação principal e apenas adequou os índices de correção monetária e juros de mora à nova legislação (Lei nº 14.905/2024). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento monocrático do apelo; (ii) a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança genérica de "acessórios financiados" sem a devida especificação; e (iii) a correção dos consectários legais incidentes sobre a condenação, especialmente o termo inicial da correção monetária. III. Razões de decidir 3. A interposição de agravo interno sana eventual alegação de nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que devolve integralmente a matéria para apreciação do órgão colegiado, garantindo a ampla defesa, o contraditório e o princípio da colegialidade. 4. A cobrança de valores sob a rubrica genérica de "acessórios financiados", sem a discriminação clara e detalhada dos produtos ou serviços correspondentes no instrumento contratual, viola o dever de informação e o princípio da transparência, previstos nos artigos 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva e ensejando a restituição do valor pago indevidamente. 5. Em se tratando de responsabilidade contratual por cobrança indevida, a correção monetária sobre o valor a ser restituído (dano material) incide desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora contam-se a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Os índices de atualização devem seguir a disciplina da Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado supera a alegação de cerceamento de defesa decorrente da decisão monocrática. 2. É abusiva a cláusula de contrato de financiamento que estabelece a cobrança por 'acessórios financiados' de forma genérica, sem especificar os produtos ou serviços aos quais se refere, por violação ao dever de informação do consumidor. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em contrato bancário configura dano material, cuja correção monetária incide a partir do desembolso (Súmula 43/STJ)." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.